Tribunal: TJSP
Processo: 2077917-66.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Classificação e/ou Preterição
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE ASSISTENTE SOCIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – IMPETRANTE APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS DISPONIBILIZADAS NO EDITAL – DIREITO À NOMEAÇÃO QUE CEDE PASSO À SITUAÇÃO EXCEPCIONAL VERIFICADA – REPERCUSSÃO GERAL (RE 598.099/TEMA 161) – DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO DE 2019 NÃO SOLUCIONADO EM 2020 – SUPERVENIÊNCIA, ADEMAIS, DE CIRCUNSTÂNCIA

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE ASSISTENTE SOCIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – IMPETRANTE APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS DISPONIBILIZADAS NO EDITAL – DIREITO À NOMEAÇÃO QUE CEDE PASSO À SITUAÇÃO EXCEPCIONAL VERIFICADA – REPERCUSSÃO GERAL (RE 598.099/TEMA 161) – DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO DE 2019 NÃO SOLUCIONADO EM 2020 – SUPERVENIÊNCIA, ADEMAIS, DE CIRCUNSTÂNCIA IMPREVISÍVEL E EXCEPCIONALÍSSIMA CARACTERIZADA PELA EMERGÊNCIA PÚBLICA DE SAÚDE QUE ENSEJOU A EDIÇÃO DE PLANO DE CONTINGENCIAMENTO - SEGURANÇA DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000756094
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Cível no
2077917-66.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
GABRIELA NATALIA DOS REIS OLIVEIRA, é impetrado PRESIDENTE DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir
a seguinte decisão: "POR MAIORIA DE VOTOS, DENEGARAM A SEGURANÇA.
VENCIDO O EXMO. SR. DES. ANTONIO CARLOS MALHEIROS (COM
DECLARAÇÃO). IMPEDIDO O EXMO. SR. DES. PINHEIRO FRANCO.
JULGAMENTO PRESIDIDO PELO EXMO. SR. DES. LUIS SOARES DE MELLO.
SUSTENTOU
ORALMENTE
A
ADV.
DRA.
JULIANA
DE
AZEVEDO
ANDRIOTTI.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIS
SOARES DE MELLO (Presidente), COSTABILE E SOLIMENE, TORRES DE
CARVALHO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS
MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO DOS
SANTOS,
MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO
CASCONI, RENATO SARTORELLI, CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA,
ADEMIR
BENEDITO,
ANTONIO
CELSO
AGUILAR
CORTEZ,
ALEX
ZILENOVSKI, CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO,
CLAUDIO GODOY E SOARES LEVADA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
MOREIRA VIEGAS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2077917-66.2020.8.26.0000
Impetrante: GABRIELA NATÁLIA DOS REIS OLIVEIRA
Impetrado: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
MANDADO DE SEGURANÇA CONCURSO PÚBLICO
PARA
O
CARGO
DE
ASSISTENTE
SOCIAL
DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA IMPETRANTE APROVADO
DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS DISPONIBILIZADAS
NO EDITAL – DIREITO À NOMEAÇÃO QUE CEDE
PASSO À SITUAÇÃO EXCEPCIONAL VERIFICADA
REPERCUSSÃO GERAL (RE 598.099/TEMA 161)

DÉFICIT
ORÇAMENTÁRIO
DE
2019
NÃO
SOLUCIONADO
EM
2020

SUPERVENIÊNCIA,
ADEMAIS, DE CIRCUNSTÂNCIA IMPREVISÍVEL E
EXCEPCIONALÍSSIMA
CARACTERIZADA
PELA
EMERGÊNCIA PÚBLICA DE SAÚDE QUE ENSEJOU A
EDIÇÃO DE PLANO DE CONTINGENCIAMENTO -
SEGURANÇA DENEGADA.
VOTO No 29152
Cuida-se de mandado de segurança impetrado por
candidata aprovada no concurso público para provimento de cargos de
Assistente Social Judiciário, objetivando sua nomeação e posse.
Afirma a impetrante, em síntese, que foi aprovada
dentro do número de vagas oferecidas, não tendo sido nomeado e que o
concurso, após prorrogação de validade por mais um ano, expirou no último
dia 6/3/2020. Sustenta não haver fato superveniente ou extraordinário que
justifique a ausência de nomeação e que a mera alegação de ausência de
recursos orçamentários não configura a excepcionalidade exigida para
justificar a não contratação. Argumenta possuir direito líquido e certo ao
imediato exercício da atividade profissional.
Indeferido o pedido liminar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A autoridade impetrada prestou informações (fls.
206/214) e a Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem
(fls. 250/260).
É o relatório.
Apesar da apresentação de fortes e judiciosos
argumentos na petição inicial, a pretensão aqui manifestada não pode ser
acolhida. Ausente direito líquido e certo a amparar o presente mandamus ,
tampouco ilegalidade no ato administrativo impugnado.
A questão central debatida nos autos está
pacificada pelo Supremo Tribunal Federal no RE no 598.099/MS, julgado sob a
sistemática de repercussão geral (Tema 161), fixado o entendimento de que
situações excepcionais, devidamente justificadas (tal como é o caso do quadro
orçamentário do TJSP de março de 2020), legitimam que excepcionalmente
não sejam nomeados os candidatos, ainda que aprovados dentro do número
de vagas prevista no edital.
Situação agravada pela emergência de saúde
pública de importância internacional. A calamidade pública (reconhecida por
Decreto federal), ensejou a edição de plano de contingenciamento que, dentre
outras medidas, suspende a nomeação de servidores, bem como de quaisquer
concursos em andamento.
Em suma, mostrando-se absolutamente inviável a
nomeação postulada, inexistem ilegalidade ou abuso de poder a ser
reconhecido ou proclamado.
Nessa linha de entendimento, inclusive, já se
posicionou esse Órgão Especial em julgamentos de casos análogos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MANDADO
DE
SEGURANÇA

CONCURSO
PÚBLICO PARA O CARGO DE ASSISTENTE
SOCIAL
DO
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA

IMPETRANTE APROVADA DENTRO DO NÚMERO
DE VAGAS DISPONIBILIZADAS NO EDITAL

DIREITO À NOMEAÇÃO QUE CEDE PASSO À
SITUAÇÃO
EXCEPCIONAL
VERIFICADA

ORIENTAÇÃO CONFORME JULGADO EM SEDE
DE REPERCUSSÃO GERAL (RE 598.099/TEMA
161)
DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO DE 2019 NÃO
SOLUCIONADO EM 2020
SUPERVENIÊNCIA,
ADEMAIS, DE CIRCUNSTÂNCIA IMPREVISÍVEL E
EXCEPCIONALÍSSIMA CARACTERIZADA PELA
EMERGÊNCIA PÚBLICA DE SAÚDE GERADA
PELA
PANDEMIA
DECORRENTE
DO
CORONAVÍRUS (COVID-19) QUE ENSEJOU A
EDIÇÃO DE PLANO DE CONTINGENCIAMENTO
SUSPENDENDO QUAISQUER NOMEAÇÕES NO
ÂMBITO
DO
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA

SEGURANÇA DENEGADA. (TJSP; Mandado de
Segurança
Cível
2066968-80.2020.8.26.0000;
Relator (a): Ferraz de Arruda; Órgão Julgador:
Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo -
N/A; Data do Julgamento: 10/06/2020; Data de
Registro: 11/06/2020)
Mandado de Segurança visando à nomeação ao
cargo de Assistente Social Judiciária do Tribunal de
Justiça de São Paulo. Circunstâncias excepcionais
que inviabilizam a pretendida nomeação, conforme
ressalva feita no RE no 598.099/MS. Ausência de
direito subjetivo à nomeação, que se realizada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
poderia enquadrar a situação além do limite
prudencial, consoante previsto no art. 22, parágrafo
único, inciso IV, da LRF. Ilegalidade ou abuso de
poder inexistentes. Segurança denegada. (TJSP;
Mandado
de
Segurança
Cível
2049679-37.2020.8.26.0000;
Relator
(a): Soares
Levada; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal
de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento:
04/06/2020; Data de Registro: 08/06/2020)
Com essas considerações e argumentos, denega-
se a segurança. É o voto.
JOÃO FRANCISCO MOREIRA VIEGAS
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 41.363
Mandado de Segurança Cível no 2077917-66.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Impetrante: GABRIELA NATALIA DOS REIS OLIVEIRA
Impetrado: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO
Interessado: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO
Trata-se de mandado de segurança,
impetrado contra o Presidente do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, visando a
garantir
a
nomeação
da
impetrante
como
Assistente Social Judiciário decorrente de sua
aprovação em concurso público.
Alega a impetrante, em síntese, e
violação a direito subjetivo líquido e certo,
pois,
aprovado
em
2a
colocação
na
30a
Circunscrição Judiciária de Tupã, no concurso
público para provimento de cargos de ASSISTENTE
SOCIAL JUDICIÁRIO, sendo que até a data da
presente impetração não foi nomeada, dentro do
prazo de validade do concurso.
Assiste razão à impetrante.
O
Supremo
Tribunal
Federal,
através do RE 598.099/MS, submetido ao regime de
repercussão geral, firmou posicionamento que a
nomeação dos candidatos classificados dentro do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
número de vagas previsto no edital, no período
de validade do Concurso Público, constitui, em
princípio, direito líquido e certo.
Assim, a alegação de que, diante do
contexto econômico atual o incremento de despesas
com a contratação de pessoal poderá gerar violação
à
Lei
de
Responsabilidade
Fiscal,
com
consequências nefastas para os cofres públicos,
não justifica a não nomeação de todos os
candidatos classificados para o número de vagas
previsto no Edital do Concurso Público em apreço.
Dessa
forma
afronta
ao
direito
líquido e certo da impetrante por parte da
Administração Pública restou configurada, uma vez
que, ele foi aprovado, em concurso público para
provimento de cargos do Poder Executivo, para a
qual foram disponibilizadas vagas.
Neste sentido o Pretório Excelso:
Por
vislumbrar
direito
subjetivo
à
nomeação dentro do número de vagas, a
Turma, em votação majoritária, desproveu
recurso extraordinário em que se discutia
a existência ou não de direito adquirido
à nomeação de candidatos habilitados em
concurso público - v. Informativo 510.
Entendeu-se que, se o Estado anuncia em
edital de concurso público a existência
de
vagas,
ele
se
obriga
ao
seu
provimento, se houver candidato aprovado.
Em voto de desempate, o Min. Carlos
Britto
observou
que,
no
caso,
o
Presidente do TRF da 2a Região deixara

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
escoar o prazo de validade do certame,
embora patente a necessidade de nomeação
de aprovados, haja vista que, passados 15
dias de tal prazo, fora aberto concurso
interno
destinado
à
ocupação
dessas
vagas, por ascensão funcional. Vencidos
os Ministros Menezes Direito, relator, e
Ricardo Lewandowski que, ressaltando que
a Suprema Corte possui orientação no
sentido de não haver direito adquirido à
nomeação,
mas
mera
expectativa
de
direito, davam provimento ao recurso. RE
227480/RJ,
rel.
orig.
Min.
Menezes
Direito, rel. p/ o acórdão Min. Cármen
Lúcia, 16.9.2008. (RE-227480).
Isto posto, pelo meu voto, concedo
a ordem.
ANTONIO CARLOS MALHEIROS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
JOAO FRANCISCO MOREIRA VIEGAS
128563DD
6
8
Declarações
de Votos
ANTONIO CARLOS MALHEIROS
128A9F87
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2077917-66.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.